Tribunal: TJES
Processo: 5019160-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019160-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESCLEY DE FRANCA COTTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019160-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESCLEY DE FRANÇA COTTA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wescley de França Cotta contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do Processo nº 0002128-28.2023.8.08.0021, em razão de prisão preventiva decretada desde 20/07/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o lapso temporal da prisão preventiva configura excesso de prazo suficiente para caracterizar constrangimento ilegal; e
(ii) estabelecer se a conclusão da instrução processual, nos termos da Súmula 52, do STJ, afasta a alegação de excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do suposto excesso de prazo requer análise baseada no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, sendo inaplicável a mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso, verifica-se que a denúncia foi recebida em 09/11/2023, a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 15/05/2024, e os autos encontram-se conclusos para sentença desde 15/08/2024, evidenciando a regular tramitação do processo.

A instrução processual já foi encerrada, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o que atrai a aplicação da Súmula 52, do STJ, segundo a qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Não há elementos que indiquem morosidade imputável ao Estado ou irregularidade processual que configure flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

O posicionamento do juiz de primeira instância, responsável pela decretação e manutenção da prisão preventiva, deve ser valorizado, uma vez que este detém melhor proximidade com os fatos e elementos probatórios, permitindo análise mais precisa sobre o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz.

A instrução processual encerrada afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

A manutenção da prisão preventiva exige análise fundamentada quanto ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, cabendo ao magistrado de origem decidir com base na proximidade com os fatos e provas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/03/2016, DJe 10/03/2016; STJ, HC 930.801/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019160-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESCLEY DE FRANÇA COTTA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WESCLEY DE FRAN
Ç
A COTTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE

GUARAPARI
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002128-28.2023.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 20/7/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Emerge da denúncia (Id. 11317873, pp. 02/04) que, no dia 20 de julho de 2023, por volta das 19 horas, na Avenida Tatuí, nº 249, Bairro Recanto da Sereia, Guarapari/ES, policiais militares foram ao local em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0002103-15.2023.8.08.00021, que fora apontado por colaboradores como ponto de preparo e venda de drogas. No local, a guarnição avistou o réu, tendo este empreendido fuga para o terceiro andar da residência. Em seguida, após o réu ser abordado e detido, os policiais realizaram o cumprimento do mandado de busca e localizaram no interior do imóvel 04 (quatro) porções médias de maconha, 01 (uma) porção pequena de maconha, 02 (duas) buchas de maconha, 02 (duas) bolas de haxixe, 01 câmera de videomonitoramento e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, no caso vertente, a denúncia fora recebida em 09/11/2023, tendo sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 15/5/2024.

Destaque-se, ainda, que os autos físicos foram convertidos em eletrônicos, sendo que, da consulta da tramitação processual no Sistema PJe de Primeira Instância, observa-se que o feito está concluso para julgamento desde 15/8/2024.

À luz de tal cenário, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 01 (um) e 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Registre-se que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.

Frente a tal panorama, na esteira do entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania,
“A Súmula 52, do STJ, dispõe que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", aplicando-se ao presente caso, uma vez que já foram realizadas todas as audiências e diligências essenciais.” (HC n. 930.801/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)